Tribunal: STF
Processo: ARE 1538687
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MILITAR. REVISÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    1 - Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, resolvendo o mérito na forma do art. 487, II, c/c art. 332, §1º, ambos do CPC. 



    2 - O cerne da questão diz respeito a saber se o Apelante faz jus à anulação do ato de sua reforma, com reintegração ao Serviço Ativo da Marinha do Brasil, sob o argumento de que teria sido licenciado sem ciência prévia e oportunidade de contraditório. 



    3 - De acordo com jurisprudência já pacificada acerca do assunto, a pretensão de revisão do ato de licenciamento de militar visa modificar a própria situação fático-jurídica, e, assim sendo, o prazo prescricional quinquenal do Decreto n. 20.910/32 atinge o próprio fundo de direito e não apenas as prestações vencidas. Precedentes. 



    4 - Assim, como no caso em tela o ato de licenciamento deu-se em 22/11/2017 e o ajuizamento da ação ocorreu em 08/03/2023, foi correto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito na Sentença a quo. 



    5 - Há que se destacar que o reconhecimento da prescrição dispensa o exame do mérito propriamente dito, por se tratar de questão prejudicial ao pedido do autor (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1412478, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28.9.2015). 6. Apelação desprovida” (fl. 4, e-doc. 61).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 84). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela inexistência de prequestionamento, afirmando-se que: 



    “Quanto à aplicação da tese firmada no Tema nº 138 do STF (RE 594.296), verifica-se que esta não incide no caso em análise.



    No ponto, o Tema n. 138 se refere aos casos revogação de ato administrativo com fundamento em ilegalidade praticada pela própria Administração, como a aplicação de uma norma indevida ou a percepção equivocada dos fatos ao se conceder determinado benefício. 



    Por sua vez, na presente demanda, não houve a prática de qualquer ato de retificação praticado pela Administração Castrense” (e-doc. 115).



    4. O agravante argumenta que “a ocorrência de error in procedendo na origem e a caracterização de ofensa as normas estruturadas no art. 5º; caput e incisos LIII; LV e LVI da Carta Magna, desse modo, abre a possibilidade para que a parte interessada ou/e o recorrente requisite [ao STF] o afastamento da incidência do instituto da prescrição ao próprio fundo do direito e das súmulas 282 e 279 com aplicação do direito ao caso concreto ou/e deferimento da tutela reivindicada na exordial ou/e acolhimento da repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 125).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível no presente caso, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem conduziria ao necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público militar. Prescrição. Reintegração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.133.166-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 766.387-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.3.2015).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Policial Militar. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. prescrição. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência da prescrição, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente - Decreto nº 20.910/32 - e reexaminar as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 745.285-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.2.2012).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Inviável também o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora